Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão que fixou alimentos. Obrigação de prestar alimentos para a subsistência de ex-companheira. Natureza alimentar da dívida. Processamento do feito sob o rito de prisão. Cabimento.